Tribunal: TCU
Processo: 002.871/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luciete Possatti Soares contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 55/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de pedido de reexame interposto por Luciete Possatti Soares contra o Acórdão 2703/2022-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, regularmente notificada, em 15/6/2022, do Acórdão 2703/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 24/5/2022-Extraordinária, inserido na Ata no 16/2022-2a Câmara, a interessada somente compareceu aos autos em 9/12/2024, oportunidade em que protocolizou o presente recurso; Considerando que o prazo para a interposição desta espécie recursal é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 286 do Regimento Interno do TCU; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento deste recurso (peças 26-28 e 30); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e 286 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do presente recurso, por restar intempestivo em mais de 180 dias, e comunicar esta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.871/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Luciete Possatti Soares (XXX.628.657-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.